Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737665-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS SOARES NASCIMENTO, GARDENIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS SOARES NASCIMENTO e GARDENIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703138-66.2022.8.07.0009 ajuizado em face de SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 41053688): “A parte executada em ID 121995201 depositou em Juízo o valor de R$ 354.024,54 (trezentos e cinquenta e quatro mil e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Tal valor é incontroverso, portanto. Logo, expeça-se alvará, em favor da parte credora, do valor supra com acréscimos legais (ID 121995203), em nome da parte exequente e/ou de seu(s) patrono(s) com poderes específicos para receber e dar quitação e/ou levantar quantias. Autorizo, desde já, a expedição de ofício à instituição financeira respectiva com ordem de transferência dos valores para conta bancária indicada pela parte exequente. Passo a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença. Vistos, etc. Eis o decidido (ID 117521509): "b) CONDENAR a requerida a devolver ao autor todos os valores efetivamente pagos pelo contrato, na quantia de R$61.628,98 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), em uma única parcela, acrescidas de juros de 1% ao mês, a contar da datada notificação extrajudicial recebida pela ré em 29/08/2016 (ID n. 33157346, fl. 21), e de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; d) INVERTER a cláusula penal prevista na cláusula 10a, parágrafo 10o da escritura pública de ID n. 33157346, fl. 8, em favor da parte autora, condenando a ré ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) ao mês, a partir de 28/10/2015 até a data em que ajuizada esta ação (23/09/2016), incidente sobre o valor pago pelo autor (R$ 61.628,98) e corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que as obras deveriam ter sido entregues (28/10/2015) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir data da notificação extrajudicial recebida pela ré em 29/08/2016 (ID n. 33157346, fl. 21). Tais valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil; (...) condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC." O item "b" do dispositivo foi alterado nos seguintes termos: "CONDENAR a requerida a devolver ao autor todos os valores efetivamente pagos pelo contrato, incluindo aqueles pagos no curso da demanda, em uma única parcela, acrescidas de juros de 1% ao mês, a contar da datada notificação extrajudicial recebida pela ré em 29/08/2016 (ID n. 33157346, fl. 21), e de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso." Apresentados os recursos em face de tal decisum, a sentença foi integralmente mantida tanto no e. TJDFT (ID 117521511) quanto no Superior Tribunal de Justiça - STJ (ID 117521513). Os honorários de advogado foram majorados pelo TJDFT para 12% sobre o valor da condenação e, posteriormente, aumentados em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado pelo STJ (12 x 10% = 1,2). Ou seja, 12% + 1,2% = 13,2% de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. Na petição inaugural do cumprimento de sentença, protocolada em 07/03/2022, a parte credora apresentou o seguinte resumo do cálculo (ID 117521507): Devolução de valores pagos: R$ 295.657,12. Inversão da cláusula penal: R$ 65.263,15. Custas: R$ 887,57 Honorários (13,2%): R$ 47.641,47. Total: R$ 409.449,31. A evolução do cálculo repousa em ID 117521524 e na planilha verifica-se que a parte credora aplicou, relativamente às quantias pagas (item b), uma taxa linear de juros de 67% (sessenta e sete por cento) para cada uma das parcelas, independente da data do desembolso, o que matematicamente não condiz com a condenação. Por óbvio, não se pode cobrar 67% de juros para a parcela desembolsada em 28/10/2013 e o mesmo percentual para a outra desembolsada em 30/01/2020. No cálculo inerente à inversão da cláusula penal, condenou-se ao "(...) pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) ao mês, a partir de 28/10/2015 até a data em que ajuizada esta ação (23/09/2016), incidente sobre o valor pago pelo autor (R$61.628,98) e corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que as obras deveriam ter sido entregues (28/10/2015) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir data da notificação extrajudicial recebida pela ré em 29/08/2016 (...)". De acordo com o credor, temos: Valor pago: R$ 127.821,86 Multa de 2% (entre 28/10/2015 e 23/09/2016): 27.769,04 Multa corrigida pelo INPC desde 28/102015: R$ 39.246,52 Juros de 1% sobre a multa a contar de R$ 29/08/2016: R$ 26.016,63 Total devido sem honorários: R$ 65.263,15 Os cálculos foram impugnados pela executada em ID 121995201 sob a alegação de excesso de execução. Alega que a "sentença, ao impor que os juros de mora devem incidir a partir de 29/08/2016, determina que o encargo deve ser reproduzido em igual percentual até a efetiva ocorrência do referido evento, com a correlata diminuição ao longo dos meses seguintes, o que certamente não se observa no cálculo de id 117521524". Sobre a inversão da cláusula penal, a executada afirma que o valor-base utilizado foi R$ 127.821,86 quando a sentença determinou que seria sobre R$ 61.628,98. O credor se manifestou em ID 122044336. É O RELATO SUSCINTO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundado em excesso de execução. Não há controvérsia sobre o percentual de sucumbência, fixado em 13,2%. Pois bem. A partir dos critérios de cálculo do autor, percebo que efetivamente estão equivocados. 1. DA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS (item "b"): A controvérsia não reside sobre o valor histórico (ou nominal) pago, mas sobre os critérios de atualização da mora. Pois bem, a sentença determinou que o valor da restituição seria em parcela única. Vale dizer, todo o valor pago a ser restituído deve ser pago de uma só vez e não de forma parcelada, obviamente. Neste sentido, todos os valores pagos ao longo dos meses devem ser atualizados para uma mesma data, formando um valor final. A atualização está fixada de forma muito clara na sentença, ou seja, juros de mora a partir de 29/08/2016 e a correção monetária a partir do desembolso. Logo, as parcelas pagas ANTES de 29/08/2016 devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC desde o desembolso, sem juros de mora, até 29/08/2016. A partir desta data, devem ser contados juros de mora de 1% ao mês até a data da realização do cálculo do exequente (07/03/2022). Quanto às parcelas pagas DEPOIS de 29/08/2016, devem ser contados juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, até a data da atualização do cálculo pelo exequente (07/03/2022). Desta forma, conforme afirmei acima, independente do resultado matemático, a adoção de taxa fixa de 67% para todas as parcelas está equivocada. 2. DO CÁLCULO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL: Não há dúvidas que o exequente também se equivocou. Isto porque sua planilha parte do valor nominal de R$ 127.821,86. Com efeito, a sentença fixou como valor-base R$ 61.628,98. A multa é de 2% sobre R$ 61.628,98, ou seja, R$ 1.232,58 por cada mês. A partir desde valor nominal de R$ 1.232,58 contam-se os juros referente ao período entre 28/10/2015 e a data em que ajuizada esta ação, 23/09/2016. Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que as obras deveriam ter sido entregues (28/10/2015) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir data da notificação extrajudicial recebida pela ré em 29/08/2016. Pelo exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO de excesso de execução, dadas as premissas equivocadas do cálculo do exequente, conforme fundamentação supra. CONDENO a parte autora em honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre a quantia cobrada em excesso a ser liquidada por simples cálculo aritmético apurado pela Contadoria Judicial, observadas, se o caso, as regras relativas à gratuidade judiciária caso o exequente milite nesta condição. DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria para que efetive o cálculo da condenação tomando por referência a sentença de ID 117521509 e ID 117521510 e, ainda, esta decisão. Além disso, adote a Contadoria os seguintes parâmetros matemáticos: 1. O cálculo deverá ser atualizado até 07/03/2022, data do protocolo da petição inaugural do cumprimento de sentença. 2. Considerem-se os honorários de sucumbência no percentual de 13,2% sobre a condenação. 3. O valor das custas devem ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso até 07/03/2022. Feito o cálculo correto da condenação, a diferença entre o valor encontrado pela Contadoria e o valor apresentado pelo credor (R$ 409.449,31) será o valor da quantia cobrada em excesso. Sobre tal quantia em excesso, incidem os honorários de 10% (dez por cento) em favor do patrono da executada, atualizados monetariamente pelo INPC. Vindos os cálculos, manifestem-se as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias e após tornem os autos conclusos. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Neste agravo de instrumento, os agravantes requerem a reforma da decisão para rejeitar liminarmente a impugnação apresentada por conter planilha desatualizada de cálculos, reconhecer o cálculo dos agravantes como corretos, fixar os valores pagos durante a demanda como base para elaboração dos cálculos ou, em caráter subsidiário, a remessa para a contadoria para apresentação de novos cálculos. Narram que a agravada apresentou impugnação juntando cálculos dos valores que entende serem devidos, todavia, os cálculos por ela apresentados foram atualizados somente até 31/03/2022, sendo a impugnação apresentada em 19/04/2022. Sustentam que os cálculos não estão devidamente atualizados até a data de sua impugnação, pois sobre todos os valores desembolsados pelos agravantes incidiriam mais 1% de juros, já que estes nos moldes da sentença são aplicados mês a mês, o que traria um valor maior a execução. Afirmam que os juros de 1% a.m. devem correr a partir de 29/08/2016, e a correção monetária, e somente ela, a partir do desembolso de cada parcela paga. Aduzem que, conforme expresso na sentença, os juros devem ser aplicados a partir de 29/08/2016 sobre todas as parcelas, tanto aquelas que foram pagas antes da referida data, bem como, aquelas que foram pagas após, o marco inicial dos juros é 29/08/2016. Defendem que, para o cálculo da inversão da cláusula penal, deverão ser observados os valores desembolsados, logo, todos os valores pagos pelos autores inclusive os que ocorreram no decorrer da demanda. Alegam que o cálculo apresentado pela agravada está equivocado por não atender o comando sentencial, pois esta não realizou a correção monetária da multa pelo INPC desde a data em que a obra deveria ser entregue (28/10/2015) maculando, assim, todo restante do cálculo na aplicação dos juros atribuídos no decisum. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Preparo juntado no ID 41053678. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 16:01:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador